Tribunal: TJDFT
Processo: 0732139-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por ISIANE DOS SANTOS LUNA em face da sentença (ID 23976387) proferida nos autos da ação de alienação judicial ajuizada em desfavor de FERNANDO NAZARETH CARDOSO, cujo relatório transcrevo abaixo: Trata-se de ação de alienação judicial proposta por ISIANE DOS SANTOS LUNA em desfavor de FERNANDO NAZARETH CARDOSO, todos qualificados nos autos. Afirma a parte Requerente, em síntese, que foi proferida sentença, em 09/02/2015, nos autos de partilha no 0162462-42.2013.8.19.0001, em trâmite na 16a Vara de Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/RJ, sendo reconhecida a meação da autora ao imóvel situado no Condomínio RK, Conjunto Antares, Quadra 01, Casa 10 – Sobradinho/ DF. Alega que o Requerido permanece no imóvel, que o condomínio é objeto de ação judicial em trâmite neste Distrito sob o no 0029958-1.2000.8.07.0016, para discussão de questões ambientais envolvendo o empreendimento e por esta razão não possui matrícula no registro de imóveis competente. Ao final requer a extinção do condomínio e a adjudicação do imóvel, sucessivamente, não sendo adjudicado o imóvel pela Requerente, requer seja autorizado o leilão do imóvel, caso em que requer o abatimento de todas as dívidas do réu, referente aos impostos e valor dos aluguéis da meação e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com a inicial vieram os documentos de ID ́s no 73555802 a 73555817. Emenda a inicial ID no 73974472 e documentos de ID ́s no 73974475 a 73974477. A decisão de ID no 73988757 deferiu os benefícios da justiça gratuita. Devidamente citado (ID no 74890991) a parte Requerida apresentou contestação (ID no 76843218) em que alega preliminarmente a nulidade da citação, incompetência relativa do juízo, impugnação a gratuidade de justiça concedida e inépcia da inicial. Requer a improcedência dos pedidos autorais, o acolhimento das preliminares arguidas. Com a contestação vieram os documentos de ID ́s no 76680112 a 76843223. Réplica ID no 77993260. Intimados a especificar provas a parte Requerente informa que não há provas a produzir, já a parte Requerida requer prova oral e pericial (ID no 78485392). É o relatório. Decido. Acrescento que, embora o magistrado de piso tenha rejeitado todas as preliminares suscitadas, extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em razão de ausência de interesse de agir, por entender que “a ação de partilha que deu azo ao ajuizamento da presente demanda ainda não transitou em julgado, bem como foi interposto recurso de agravo em Recurso Especial no 1.551.057 – RJ” (ID 23976387 – pág. 4) Irresignada, apela a autora. Em suas razões recursais (ID 23976398), informa que a meação do bem imóvel e sua partilha fora reconhecida por sentença homologatória proferida nos autos no 0162462-42.2013.8.19.0001, posteriormente confirmada por acórdão da Sétima Câmara Cível do TJRJ. Alega que não merece prosperar a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por carência de interesse de agir, por entender que, embora, na ação de partilha precitada tenha sido interposto recurso ainda pendente de julgamento, “o recurso de Agravo em Recurso Especial não possui efeito suspensivo, de modo que não tem o condão, por si só, de suspender a eficácia da decisão judicial impugnada, salvo se houver decisão judicial nesse sentido o que, in casu, não ocorreu” (ID 23976398 – pág. 3). Alega, ainda, que o prosseguimento do feito em primeira instância até a efetiva extinção do condomínio não trará qualquer prejuízo as partes. Ao final, postula o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença impugnada, para que o feito tenha seu regular processamento. Contrarrazões acostadas ao ID 23976411. Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, constato que o imóvel em litígio sob o qual a autora/apelante pretende a alienação judicial, situado na Condomínio RK, Conjunto Antares, Quadra 1, casa 10, Sobradinho/Distrito Federal, é objeto da ação civil pública n.o 0029958-17.2000.8.07.0016, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de Alaor da Silva Passos e outros. Assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no feito. Intimem-se. Publique-se.